Tribunal: TJDFT
Processo: 0007302-08.2014.8.07.0006
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE PARCELAMENTO IRREGULAR DE SOLO URBANO. DÚVIDA QUANTO À AUTORIA DELITIVA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA.
1. Se há dúvidas razoáveis quanto à autoria do crime, a absolvição é medida que se impõe, em face do princípio in dubio pro reo.
2. Recurso ministerial conhecido e desprovido.